Tribunal: TJSP
Processo: 0013626-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Habeas corpus – Decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva – Liberdade provisória concedida na origem – Perda do objeto da impetração – Habeas corpus prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0013626-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente FELIPE ALEXANDRE
FLORIANO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013626-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.213
2
Habeas Corpus no 0013626-91.2020.8.26.0000
Voto no 15.213
Habeas corpus Decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva
Liberdade provisória
concedida na origem
Perda do objeto da
impetração Habeas corpus prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. João
Felippe Reis, Defensor Público, em prol de Felipe Alexandre Floriano da Silva, preso e
apontado como suposto autor de crime de furto qualificado, visando por fim a
constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Plantão da
Comarca de Mogi das Cruzes, que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva.
Sustenta, em apertada síntese, o desacerto da decisão, porquanto não encerra
fundamentação concreta e porque ausentes as hipóteses ensejadoras da prisão preventiva.
Aduz que na hipótese de eventual condenação o paciente poderá fazer jus a regime diverso
do fechado, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, sendo, por isso, desnecessária a manutenção no cárcere. Alega,
ainda, que em vista do atual estágio de disseminação do “Coronavírus”, assim como
da Recomendação no 62 do CNJ, o paciente faz jus à revogação da sua custódia. Pleiteia,
pois, a imediata soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento em
definitivo do remédio constitucional, concedendo-se a ordem ao final (fls. 01/09).
O pedido de liminar foi indeferido no Plantão Judiciário de Segundo Grau (fls.
70/71) e a decisão ratificada as fls. 73/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013626-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.213
3
Prestadas as informações da d. autoridade apontada como coatora (fls. 81/82), a
d. Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de que seja julgada prejudicada a
impetração (fls. 85/86).
É o breve relatório.
Está, na verdade, prejudicado o pedido, já que patente a perda do objeto da
impetração.
É que, estando o impetrante a reclamar contra a decretação da prisão preventiva
do paciente, que faria jus aos benefícios da liberdade provisória, a informação trazida pela
d. autoridade coatora é de que o paciente foi preso em flagrante em 22/03/2020, sendo-lhe
concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares por ocasião do
recebimento da denúncia, em 30/03/2020.
Nestas condições, a impetração ora em análise perdeu seu objeto, pelo
atendimento da pretensão que se buscava ver atendida pelo remédio heroico.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus.
MARCELO GORDO
Relator